Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803042-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAIQUE COSTA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE RIO MARIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV,
DO
CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE PREVISÃO DE QUANDO SERÁ MARCADA A SESSÃO DE JULGAMENTO EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19 E PELAS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CNJ. INOCORRÊNCIA. EXCESSO JUSTIFICADO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PACIENTE QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA. ADVOGADA DE DEFESA QUE REQUEREU A REMARCAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI MARCADA PARA 11/11/2019 POR PROBLEMAS DE SAÚDE. JULGAMENTO REMARCADO PARA 19/03/2020, QUE NÃO OCORREU PELA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO DO PACIENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE NOVA FUGA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao excesso de prazo alegado, segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2951895), constata-se realmente a existência de algumas peculiaridades da causa, como a fuga do acusado Caique Costa Cruz, além da complexidade do feito e a gravidade concreta do crime, que tornaram razoável e justificada a demora na formação da culpa. Vale destacar que, o processo estava com a sessão do Júri marcada para o dia 11/11/2019, no entanto, a advogada de defesa requereu a remarcação da mesma por problemas de saúde, assim, o Júri foi redesignado para o dia 19/03/2020, não tendo ocorrido em face da pandemia da COVID-19 e diante das recomendações deste Tribunal e do CNJ, situação, portanto, considerada excepcionalíssima, estando o Poder Judiciário trabalhando de forma remota, com a suspensão das audiências e sessões presenciais, em face do contágio crescente da doença, nos termos da
Portaria Conjunta nº 04/2020
, de 19/03/2020 e da
Portaria Conjunta nº 05/2020
, datada de 23/03/2020. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Assim, em razão das peculiaridades do caso concreto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora, pois conforme salienta o juízo
a quo
, o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa, além do fato de a própria advogada de defesa ter solicitado a remarcação da sessão do Tribunal do Júri por problemas de saúde, dando causa, assim, ao retardamento dos atos processuais tendentes a encerrar o feito.

2. Das informações da autoridade coatora e documentos apresentados nos autos, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade dos fatos narrados e por ter o réu dificultado ação dos policiais ao ter se evadido do distrito da culpa. O delito atribuído ao acusado é daqueles considerados mais graves em nosso sistema normativo penal, motivo pelo qual se exige a adoção de critérios especiais, no que concerne à concessão da liberdade processual, caso contrário poderá colocar em risco a própria sociedade, com a reiteração da empreitada delituosa. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à utilização da
Recomendação nº 62 do CNJ
ao presente caso, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado Caique Costa Cruz no grupo de risco definido pela citada Recomendação ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, destacando que o mesmo responde por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Portanto, correto está o juízo singular quando afirma que, “o custodiado, além de violar normas penais, já fugiu da prisão, sendo forçoso reconhecer que poderá também violar as normas do isolamento social, não havendo, na região, garantias de fiscalização efetiva da prisão domiciliar”.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
José Antônio Teodoro Rosa Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Caique Costa Cruz
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0000241-36.2018.8.14.0047
, haja vista não haver embasamento legal para a manutenção de sua prisão preventiva.

Consta da
impetração
(ID 2927646) que o acusado foi
preso em flagrante
no dia
14/11/2018
, em razão da suposta transgressão do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB (
homicídio qualificado
), estando
atualmente custodiado
no
Centro de Recuperação Regional de Redenção
– CRRR, sendo que,
até a data de 25/03/2020, a ação penal não foi julgada pelo Conselho de Sentença
(
excesso de prazo
), não tendo data prevista para a realização da sessão de julgamento pelo Júri Popular.

Alega o impetrante que requereu junto ao juízo singular a
revogação da prisão preventiva
do paciente, porém,
o pleito fora indeferido
,
mesmo sem justa causa para a manutenção da segregação cautelar
, o que configura coação ilegal, vez que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(
é primário, com residência fixa, sem qualquer indício de que atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto (fuga), tem família, possui filho menor, tem profissão definida – serviços gerais – e comparecerá a todos os atos do processo)
.

O impetrante aduz que a humanidade vive uma
pandemia causada pelo vírus COVID-19 (coronavírus)
, assim reconhecida pela Organização Mundial de Saúde no dia
11/03/2020
, e que alguns sistemas de saúde mundial estão em risco de colapso, eis que o número de infectados cresce de modo alarmante, em escala geométrica diariamente. Sustenta que o distanciamento social vem sendo adotado pelos órgãos públicos para enfrentamento da COVID-19, a fim de frear o seu avanço.
Ocorre que, a população carcerária de Redenção/PA está com 119% além de sua capacidade, não possuindo como oferecer condições mínimas de acomodações aos custodiados
, sendo o
Centro de Recuperação Regional de Redenção
o único da região, não existindo separação de presos provisórios e presos sentenciados, o que é de extremo risco.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja determinada a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor, ou, alternativamente, a
concessão da prisão domiciliar
, mediante
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme o art. 319 do CPP e a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa aguardar em liberdade o encerramento da ação penal contra si movida pelo juízo
a quo
.

Em
03/04/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 2928376) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas às fls. ID 2951895.

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que,
a denúncia foi oferecida em 26/01/2018 e recebida em 30/01/2018
, o
réu foi citado
para apresentar
defesa prévia
e a
denúncia foi
admitida
em 19/11/2018
, com a designação para
audiência de instrução e julgamento
.

Durante a instrução criminal foram ouvidas
02 (duas) testemunhas
e o
réu foi interrogado
, oportunidade em que
a denúncia foi aditada para incluir a qualificadora da surpresa
(art. 121, §2º, inciso IV, do CPB). Em
alegações finais
, o MP requereu a
condenação do réu
, enquanto a defesa pleiteou pela
impronúncia
, pela falta de provas. Em
29/04/2019
foi prolatada a decisão de pronúncia em face do acusado, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

Relata o juízo que, o processo estava como
júri marcado para o dia 11/
11
/2019
e
somente foi remarcado devido ao pedido da advogada de defesa por problemas de saúde.
O júri foi
redesignado
para o dia
19/03/2020
e
remarcado para data posterior em face da pandemia da COVID-19 e diante das recomendações deste Tribunal e do CNJ
, logo
não há culpa do juízo
, já que o referido júri era para ter ocorrido no ano passado, se não fosse o problema de saúde da defesa.

Comunica que, em relação a manutenção da medida constritiva da liberdade ou alegação de sua desproporcionalidade pelo tempo, verifica através das
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
, pela
gravidade dos fatos narrados
e por ter o
réu dificultado a ação dos policiais ao ter se evadido do distrito da culpa
, motivações suficientes para
assegurar a ordem pública
. Denota-se ainda que
o requerimento não traz fato novo a ensejar reapreciação do pedido para liberação do custodiado
.

Por fim, assevera que, quanto à alegação de que as recomendações são de não encarceramento em razão da COVID-19, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois, sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão, logo,
a manutenção do preso onde se encontra encarcerado não pode ser vista como medida prejudicial a sua saúde
. Além do mais, segundo o juízo,
o custodiado, além de violar normas penais, já fugiu da prisão
, sendo forçoso reconhecer que
violará também as normas de isolamento social e não há, nesta região, garantias de fiscalização efetiva de prisão domiciliar
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Caique Costa Cruz, por não haver nenhum argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 2964036).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
excesso de prazo no julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri
, o qual não tem previsão de ocorrer em razão da atual situação de pandemia da COVID-19 e diante das recomendações do Tribunal de Justiça e do CNJ. Para a defesa,
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência de justa causa à manutenção da segregação
, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, ou,
a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão
, qual seja a
prisão domiciliar
.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2951895), constata-se realmente a existência de algumas
peculiaridades da causa, como a fuga do acusado Caique Costa Cruz
, além da
complexidade do feito
e a
gravidade concreta do crime
, que tornaram razoável e justificada a demora na formação da culpa.

Vale destacar que,
o processo estava com a sessão do Júri marcada para o dia 11/
11
/2019, no entanto, a advogada de defesa requereu a remarcação da mesma por problemas de saúde, assim, o Júri foi redesignado para o dia 19/03/2020, n
ão tendo ocorrido
em face da pandemia da COVID-19 e diante das recomendações deste Tribunal e do CNJ
, situação, portanto, considerada excepcionalíssima, estando o Poder Judiciário trabalhando de forma remota, com a suspensão das audiências e sessões presenciais, em face do contágio crescente da doença, nos termos da
Portaria Conjunta nº 04/2020
, de
19/03/2020
e da
Portaria Conjunta nº 05/2020
, datada de
23/03/2020
.

O fato de a advogada ter requerido a remarcação do Júri em Setembro/2019 pode ser comprovado pelo despacho do magistrado singular, nos seguintes termos:
“Em face da petição e documentos constante de fls. 158/159, redesigno a reunião do colegiado popular e julgamento do réu CAIQUE COSTA CRUZ, para o dia 19 de março de 2020 às 8h30min”
, conforme
Documento nº
20190432548521
, datado de
18/10/2019
, extraído do
Sistema LIBRA
do TJE/PA.

Assim, a autoridade coatora justifica o excesso de prazo da seguinte forma quando de suas informações (ID 2951895):
“se há algum excesso de prazo
não é por culpa deste juízo, já que o referido Júri era para ter ocorrido no ano passado, se não fosse o problema de saúde da defesa
”
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
.

Assim, em razão das peculiaridades do caso concreto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora,
pois conforme salienta o juízo
a quo
,
o
acusado
empreendeu fuga do distrito da culpa, além do fato de a própria advogada de defesa ter solicitado a remarcação da sessão do Tribunal do Júr
i

por problemas de saúde
, dando causa, assim, ao retardamento dos atos processuais tendentes a encerrar o feito.

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Quanto à alegação de
ausência de justa causa
à prisão
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia
14/11/2018
(no entanto, tal decisão não foi juntada nos autos e não consta do
Sistema LIBRA
do TJE/PA). Ocorre que, da leitura dos autos, o acusado foi
pronunciado
por
crime grave de homicídio qualificado
, praticado com
violência e grave ameaça
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou em prisão domiciliar
.

Em decisão data de
30/03/2020
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...). Aduz a defesa, em síntese, que a prisão do acusado não é necessária pela ausência dos requisitos estabelecidos na norma art. 312 do CPP, que o acusado é tecnicamente primário, pessoa do bem, possui residência fixa, ocupação lícita, trabalhador e bons antecedentes. E que o cenário atual provocado pelo COVID-19 recomenda a revogação da prisão. No mais, quanto à alegação de que as recomendações são de não encarceramento em razão do COVID-19, cabe registrar que as RECOMENDAÇÕES dos r. Órgãos Superiores não têm caráter vinculante e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitárias e de Saúde Pública do País e do mundo com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, conforme a evolução da doença e acabarem destacados casos especialíssimos que mereçam a atenção do Magistrado. Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios). Ou seja, a manutenção do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde. Cabe lembrar que, em que pese o crescente número de infectados pelo vírus no País, não se tem notícia de nem um caso dentro do sistema prisional paraense. Não fosse isso, se o custodiado violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento. Ademais, verifico que a prisão domiciliar se torna inadequada e insuficiente neste caso, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de fuga do réu, porque nada o impede de se afastar do distrito da culpa, o que prejudica ainda mais o deslinde processual. E não há garantias de fiscalização efetiva de prisão domiciliar, caso fosse concedida, ainda mais na situação atual de nosso país, de pandemia. Acrescento, ainda, que não há informação da Secretaria de Administração Penitenciária de risco de contágio na referida penitenciária, ao contrário, há informações de que não há visitação e que os agentes penitenciários tomam todas as precauções para evitar o contágio. Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para revogar prisão por motivo de doença que sequer infectou o custodiado. Sem embargo da zelosa argumentação do requerente, a prisão, por ora, deve ser mantida, uma vez que ainda persistem os elementos que à época autorizaram sua decretação, não havendo sequer falar em revogação da medida, eis que calcada em suporte fático ainda consistente e condizente com as finalidades a que se propõe a cautela. Quanto à primariedade técnica, considero que tal circunstância não justifica, por si só, a concessão de liberdade provisória. Ressalta-se que há entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC nº. 86751/CE) no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes não tem o condão de afastar a prisão preventiva, porquanto há outros elementos aptos a justificá-la, como é o caso dos autos. Ou seja, ainda que tecnicamente primário, não se pode desconsiderar todo o deslinde processual. Este juízo não desconhece que a prisão preventiva jamais pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Se assim não fosse, bastaria o cometimento de crime hediondo para a segregação cautelar. Todavia, se demonstrada a gravidade em concreto, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da medida extrema. Vale salientar que a prisão preventiva também é calcada no asseguramento da aplicação da lei penal, atendendo a outro preceito do art. 312, do CPP, pois evidente também o
periculum in mora
, pois tendo o agente se evadido do distrito da culpa, procura inviabilizar a futura aplicação da lei penal e obstaculizar o andamento processual, podendo ainda, inclusive coagir ou intimidar testemunhas, pelo que também a manutenção da prisão cautelar é a medida mais escorreita para assegurar a conveniência da instrução criminal. Desta maneira, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa, estimula a prática do mesmo delito por outros, em face da sensação de impunidade e possibilita a fuga do agente, porque nada o impede de se afastar do distrito da culpa, o que pode prejudicar o deslinde processual. Ainda, não há garantias de fiscalização efetiva de quaisquer das medidas cautelares, caso fossem concedidas. Ademais, a instrução processual não sofre quaisquer percalços, inclusive no que diz respeito a algum excesso de prazo e não vislumbro fato novo que possa ensejar concessão de liberdade. Por todo o exposto, não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a preventiva quando o
decisum
está pautado em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ISTO POSTO, de acordo com o parecer Ministerial, INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DE CAIQUE COSTA CRUZ”.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à aplicação da lei penal
, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Das informações da autoridade coatora e documentos apresentados nos autos,
vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar
, tendo
o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória
, pelas provas da
participação do paciente na empreitada criminosa
, pela
gravidade dos fatos narrados
e
por ter o réu dificultado ação dos policiais ao ter se evadido do distrito da culpa
. O delito atribuído ao acusado é daqueles considerados mais graves em nosso sistema normativo penal, motivo pelo qual se exige a adoção de critérios especiais, no que concerne à concessão da liberdade processual,
caso contrário poderá colocar em risco a própria sociedade, com a reiteração da empreitada delituosa
.

O juízo
a quo
muito bem se manifestou quando das informações neste
habeas corpus
, destacando:
“Pelo cotejo dos autos, observo que o acusado estava foragido e só, por intenso trabalho da autoridade policial, pôde ser capturado, mandado de recaptura em anexo. Diante de tal realidade, salta aos olhos, que se solto, o réu pode evadir-se novamente, como fizera no início da ação penal e que as demais medidas cautelares ou prisão domiciliar se revelam inapropriadas ao caso, posto que é público a falta de fiscalização destas medidas”
.

Portanto,
a
necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter residência fixa, emprego lícito de serviços gerais e não ter nenhum histórico criminal, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à utilização da
Recomendação nº 62 do CNJ
ao presente caso, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade em favor do
ora
paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado Caique Costa Cruz no grupo de risco definido pela citada Recomendação ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, destacando que
o mesmo responde por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa
.

Portanto, correto está o juízo singular quando afirma que,
“o custodiado, além de violar normas penais, já fugiu da prisão, sendo forçoso reconhecer que poderá também violar as normas do isolamento social, não havendo, na região, garantias de fiscalização efetiva da prisão domiciliar”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020